Tribunal: TJES
Processo: 0000533-83.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-83.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR DA COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000533-83.2023.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITAMAR DA COSTA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ITAMAR DA COSTA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que o condenou às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão e 02 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, além de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes de
lesão corporal
(art. 129, §13º, do CP),
ameaça
(art. 147 do CP) e
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as penas-base aplicadas devem ser reduzidas para o mínimo legal; (ii) definir se é possível a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois o magistrado de primeiro grau observou os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. O julgador considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que autoriza a elevação da pena, conforme entendimento consolidado do STJ de que a negativação de uma única circunstância judicial é suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que deverá avaliar a situação financeira do condenado no momento do pagamento das custas, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença nos termos em que foi proferida.

Tese de julgamento
:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, considerando a situação financeira do condenado no momento do pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 129, §13º, e 147; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 85; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000533-83.2023.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITAMAR DA COSTA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ITAMAR DA COSTA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §13º, art. 147, ambos do Código Penal e art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, à serem cumpridas em regime aberto, e 01 (um) mês de prestação de serviço a comunidade.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna para que seja fixada a pena-base no mínimo legal; bem como a isenção ao pagamento das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de julho de 2023, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira GABRIELA PLASTER. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima expostas, o denunciado ameaçou de morte sua companheira GABRIELA PLASTER. Extrai-se ainda que o denunciado trazia consigo 01 (um) papelote de "cocaína" para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

No que se refere as penas-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado - passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento -, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 3.
(...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.515.697/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.